Tribunal: TJMT
Processo: 1004022-41.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004022-41.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação regressiva de ressarcimento de danos. responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. alegações de obscuridade, omissão e erro material. adequação dos consectários legais à lei nº 14.905/2024.
embargos parcialmente acolhidos.

I. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que, ao dar provimento à Apelação Cível da Seguradora, reformou sentença de improcedência e julgou procedente pedido de indenização regressiva, com fundamento na responsabilidade objetiva por danos elétricos causados a consumidor segurado. A Concessionária Embargante alega obscuridade quanto à validade atribuída a laudos técnicos unilaterais, omissão quanto à inexistência de vínculo contratual no local do sinistro e erro material na fixação de juros e correção monetária.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade no acórdão quanto à validade probatória de laudos técnicos unilaterais apresentados pela Seguradora; (ii) analisar se há omissão quanto à existência de vínculo jurídico entre a Concessionária e o consumidor segurado no local do sinistro; (iii) determinar se houve erro material na aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora diante da superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. razões de decidir

3. Os laudos técnicos foram elaborados por empresa especializada, com base em parâmetros reconhecidos pela ANEEL, segundo a Resolução nº 1.000/2021, não caracterizando obscuridade na sua aceitação como prova suficiente do nexo causal.

4. Não há omissão quanto à relação jurídica entre Segurado e Concessionária, pois o acórdão considerou documentos que indicam o endereço do sinistro e a apólice.

5. Embargos parcialmente acolhidos para reconhecer erro material quanto à fixação de juros e correção monetária, em desconformidade com a Lei nº 14.905/2024, que impõe a adoção do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

6. A matéria relativa aos consectários legais, por sua natureza de ordem pública, pode ser examinada de ofício, não se sujeitando à preclusão ou à exigência de provocação específica.

7. Os dispositivos legais e constitucionais invocados pela Embargante, ainda que não expressamente mencionados, foram enfrentados no conteúdo do acórdão, o que configura prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Laudos técnicos unilaterais elaborados por Seguradoras com base em normas da ANEEL podem ter valor probatório suficiente, desde que tecnicamente fundamentados. 2. A ausência de impugnação eficaz pela parte contrária permite a presunção da existência de vínculo jurídico no endereço indicado para o sinistro. 3. Aplica-se a Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. 4. A análise dos consectários legais pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 5. Considera-se prequestionada a matéria jurídica expressamente debatida no acórdão, ainda que não haja citação literal de todos os dispositivos legais indicados pelas partes.”

______________

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1004022-41.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade ao conferir validade e presunção de veracidade a laudos técnicos unilaterais juntados aos autos pela Seguradora, os quais teriam sido produzidos sem observância ao contraditório e por profissionais desprovidos da devida capacitação técnica.

Destaca que não há comprovação da qualificação profissional dos signatários dos referidos laudos, tampouco há registro nos respectivos conselhos de classe.

Argumenta que não se pode deduzir, de forma lógica e segura, que a causa do suposto dano decorreu de ato praticado pela Concessionária embargante, existindo, ao contrário, diversas hipóteses alternativas plausíveis, o que evidencia a presença de obscuridade no julgado e impõe sua correção com a consequente manutenção da sentença.

Aponta que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar sobre a ausência de qualquer documento nos autos que comprove a existência de relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a Concessionária ré no endereço onde teria ocorrido o suposto sinistro.

Ressalta que diligenciou internamente, sem êxito, para identificar eventual relação jurídica no endereço em questão, o que corrobora a inexistência de qualquer vínculo.

A Embargante aponta, também, erro material no que se refere à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, pois deve ser aplicada a taxa Selic.

Por fim, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, indica o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 3º da EC nº 113/2021. No âmbito infraconstitucional, prequestiona os arts. 5º, 6º, 373, incisos I e II, e §2º, do CPC; dos arts. 406 e 786 do Código Civil; do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor; e do art. 599 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Firme nesses argumentos, requer o acolhimento do recurso integrativo.

Manifestação da Embargada no Id. 288964350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em desfavor da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e condenou a Seguradora a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Companhia de Seguros sustentou que os laudos técnicos apresentados comprovam, de forma suficiente, o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos aos equipamentos do segurado.

Alegou que os documentos foram elaborados por empresa idônea, conforme o PRODIST/ANEEL, e têm valor probatório reconhecido, o que afasta a necessidade de perícia judicial, especialmente porque os bens já foram descartados após análise técnica.

Defendeu a responsabilidade objetiva da Concessionária, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e afirma que a Apelada não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade.

Reforçou que fenômenos naturais não afastam o dever de indenizar, pois são riscos inerentes à atividade, e que tem legitimidade para pleitear o ressarcimento por sub-rogação, com base na apólice e no pagamento da indenização ao segurado.

Requereu, pois, a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Na sessão de julgamento realizada em 06/05/2025, este Colegiado proveu, à unanimidade, o Recurso. De conseguinte, reformou a sentença, julgou procedente o pedido inicial da Ação Regressiva e condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de R$ 5.865,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por fim, inverteu o ônus sucumbencial e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

Neste Recurso Integrativo, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alega a existência de vícios de omissão, obscuridade e erro material.

Defende que o acórdão incorreu em obscuridade ao conferir validade e presunção de veracidade a laudos técnicos unilaterais juntados aos autos pela Seguradora, os quais teriam sido produzidos sem observância ao contraditório e por profissionais desprovidos da devida capacitação técnica.

Acentua que não há comprovação da qualificação profissional dos signatários dos referidos laudos, tampouco há registro nos respectivos conselhos de classe.

Argumenta que não se pode deduzir, de forma lógica e segura, que a causa do suposto dano decorreu de ato praticado pela Concessionária Embargante, existindo, ao contrário, diversas hipóteses alternativas plausíveis, o que evidencia a presença de obscuridade no julgado e impõe sua correção com a consequente manutenção da sentença.

Afirma que o acórdão é omisso, pois deixou de se manifestar sobre a ausência de qualquer documento nos autos que comprove a existência de relação jurídica entre os segurados sub-rogados e a Concessionária ré no endereço onde teria ocorrido o suposto sinistro.

A Embargante aponta, também, erro material no que se refere à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora, pois deve ser aplicada a taxa Selic.

Por fim, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, indica o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 3º da EC nº 113/2021. No âmbito infraconstitucional, prequestiona os arts. 5º, 6º, 373, incisos I e II, e §2º, do CPC; dos arts. 406 e 786 do Código Civil; do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor; e do art. 599 da Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Antes de tudo, cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.

No caso, a leitura atenta do acórdão revela que a Turma Julgadora considerou expressamente que os laudos foram elaborados por empresa especializada, com base em critérios reconhecidos pela ANEEL, conforme a Resolução n. 1.000/2021.

A validade atribuída aos laudos técnicos decorreu da sua suficiência técnica, de modo que eventual ausência de comprovação de registro profissional não compromete a inteligibilidade da decisão.

Importante ressaltar, igualmente, que os laudos produzidos por seguradoras não podem ser, de pronto, desqualificados, uma vez que são fruto de procedimento interno rigoroso de regulação de sinistros. Tais documentos refletem o interesse direto da própria seguradora em apurar com precisão os fatos, a fim de evitar pagamentos indevidos, o que confere maior credibilidade ao conteúdo apurado.

Nesse ponto, pois, inexiste obscuridade nos termos do artigo 1.022 do CPC.

Quanto à alegada omissão relacionada à inexistência de relação jurídica entre a segurada sub-rogada e a concessionária Embargante, também não prospera a pretensão.

Conforme consignado no voto condutor do acórdão, a Seguradora Embargada encartou aos autos a apólice do seguro, o registro do sinistro e nota técnica com identificação do endereço da ocorrência.

A linha de raciocínio adotada conduziu ao reconhecimento do nexo causal, o que, implicitamente, abarca a existência de relação jurídica suficiente para o exercício do direito de regresso. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

No que se refere aos consectários legais, embora a Concessionária Embargante não tenha se pronunciado sobre a Lei n. 14.905/2024 nas contrarrazões do Recurso de Apelação, passo a análise da tese pois se trata de matéria de ordem pública.

Com efeito, os consectários legais podem ser analisados e ajustados até mesmo de ofício, independentemente de provocação das partes, e não estão sujeitos à preclusão ou à coisa julgada. Essa natureza permite que tais questões sejam revistas a qualquer tempo, sem que isso configure julgamento
extra petita
ou reformatio
in pejus
.

A Lei nº 14.905/2024, que trouxe alterações significativas na regulamentação dos juros de mora e correção monetária, modificou a regra do art. 406 Código Civil que passou a ter a seguinte redação:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1ºA taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2ºA metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3ºCaso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

O novo modelo tem por escopo evitar a cumulação indevida de indexadores e preservar o equilíbrio entre atualização e mora.

Por derradeiro, considerando que a Lei nº 14.905/2024 entrou em vigor em 01/09/2024, deve ser aplicada aos processos em curso, em respeito ao princípio do direito intertemporal.

No caso, o acórdão objeto da embargabilidade, ao reformar a sentença, fixou a condenação ao pagamento de R$ 5.865,68 (cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data do efetivo desembolso da indenização securitária.

Essa previsão, contudo, não se harmoniza com o regime legal atualmente vigente, tendo em vista as modificações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024, bem como a interpretação sistemática dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Com efeito, a correção monetária deve seguir o IPCA (índice oficial de inflação), e os juros de mora devem ser calculadoscom base na taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, observando-se, assim, a sistemática instituída pela novel legislação.

Tal entendimento já foi adotado por esta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR LAUDOS TÉCNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 4. A atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei nº 14.905/2024. (...) (TJMT. RAC. N.U 1023357-80.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora. Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.” (...) (TJMT. RED N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025).

Assim, reconhece-se o equívoco nesse ponto, devendo o acórdão ser retificado para aplicar os critérios corretos de atualização da condenação, na forma exposta.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
acolho em parte os Embargos de Declaração
e

determino que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA. Demais capítulos do acórdão permanecem hígidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025